Tribunal: TJSP
Processo: 1036728-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR ACUSADO DE CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Autor que não comprovou o constrangimento e a humilhação alegados, nem os supostos danos morais sofridos. Expulsão da corporação em razão de condenação por crime de concussão e não em razão da acusação de tráfico. Ademais, não há dever de indenizar os danos

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POLICIAL MILITAR ACUSADO DE CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. Autor que não comprovou o constrangimento e a humilhação alegados, nem os supostos danos morais sofridos. Expulsão da corporação em razão de condenação por crime de concussão e não em razão da acusação de tráfico. Ademais, não há dever de indenizar os danos em razão da superveniência de absolvição por ausência de provas. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Inocorrência de prescrição. Preliminar afastada. Recurso improvido.